Tribunal: TJSP
Processo: 0016418-47.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Domínio Público
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação indenizatória. Autor que indica como fundamento de sua pretensão a ocorrência de esbulho possessório de box localizado no Mercado Municipal de São Paulo. Bem público. Irrelevância. Controvérsia estabelecida entre particulares, a ser resolvida com base em normas de direito privado. Competência que deve ser atribuída à Segunda Subseção de Direito Privado, com base no

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação indenizatória. Autor que indica como fundamento de sua pretensão a ocorrência de esbulho possessório de box localizado no Mercado Municipal de São Paulo. Bem público. Irrelevância. Controvérsia estabelecida entre particulares, a ser resolvida com base em normas de direito privado. Competência que deve ser atribuída à Segunda Subseção de Direito Privado, com base no artigo 5o, II.7, da Resolução n. 623/2013, referente às questões possessórias, combinado com o artigo 5o, II,9, da mesma Resolução, referente à responsabilidade civil extracontratual relacionada com matéria de competência da referida Subseção. Conflito procedente. Competência da C. 15a Câmara de Direito Privado.